Tribunal: TJES
Processo: 5003124-93.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003124-93.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros (3)

APELADO: LUCIENE LIGNANI BITENCOURT

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, declarando a inexistência de débito, determinando a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes e condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida decorrente de fraude em contratação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto à alegação de culpa de terceiro; (ii) estabelecer se deve haver retificação do polo passivo em razão de incorporação societária; e (iii) determinar a responsabilidade dos apelantes e a manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de culpa de terceiro não configura inovação recursal, pois já constava da contestação apresentada pela instituição financeira.

4. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, diante do fortuito interno consistente em fraude praticada por terceiro na contratação de crédito.

5. A negativação indevida do nome da autora configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica de prejuízo, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ.

6. O valor de R$10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de mais de três anos em que o nome da autora permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de culpa de terceiro já apresentada na contestação não caracteriza inovação recursal.

2. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro em contratação bancária é objetiva, por se tratar de fortuito interno.

3. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 4. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp nº 2.445.692/RN, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 9/9/2024, DJe 12/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003124-93.2022.8.08.0014

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

APELADOS: LUCIENE LIGNANI BITENCOURT, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 13257954, na qual a
MM.
Juíza da 2ª Vara Cível de Colatina, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de Indenização por Danos Morais por Negativação Indevida
” ajuizada por Luciene Lignani Bitencourt em face de Banco Cetelem S/A, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados NPL II e Recovery do Brasil Consultoria S/A, julgou procedente o pedido autoral, para determinar o cancelamento da inscrição do nome da requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões de Id 13257961, a autora, ora Apelada,
preliminarmente alega o não conhecimento da Apelação por inovação recursal.

Isso porque o banco Apelante teria introduzido nova alegação de que a negativação indevida do nome da consumidora ocorreu por culpa de terceiro, que haveria agido de má-fé.

Em que pese tal afirmação, observa-se que a peça contestatória apresentada pela instituição bancária (Id 13257903) iniciou sua defesa com a seguinte frase: “
Cumpre ressaltar que o crediário em questão foi objeto de fraude/falsidade ideológica
”, asseverando que “
também foi vítima da ação de terceiros
”.

O que se vê, portanto, é que o Apelante manteve a linha argumentativa em sede recursal, de modo que
rechaço a preliminar aventada
.

No recurso de Id 13257955, o Apelante argui, preliminarmente,
a necessidade de retificação do polo passivo. Isso porque, houve a incorporação do Banco Cetelem S/A pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A.

De fato, a incorporação foi informada nos autos, em petição de Id 13257947, e comprovada pelos documentos de Id 13257950, 13257951 e 13257952.

Assim,
acolho a preliminar
para retificar o cadastro do polo passivo, para que passe a constar Banco BNP Paribas Brasil S/A em lugar de Banco Cetelem S/A.

No mérito, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando, em suma, a regularidade da cobrança e, consequentemente, a inexistência de danos morais passíveis de indenização. Subsidiariamente, requer a redução da condenação por danos extrapatrimoniais, porquanto irrazoável e desproporcional.

Extrai-se da inicial (Id 13257884) que a autora foi vítima de fraude em que terceiro realizou compra com pagamento em crediário feito em seu nome, no valor de R$5.879,43 (cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e três centavos), junto ao Banco Cetelem, o qual restou inadimplido, tendo em vista que a Apelada desconhecia a existência do débito.

Posteriormente, a instituição bancária transferiu o crédito a ser cobrado para o fundo de investimentos NPL II que, por conseguinte, incluiu indevidamente o nome da Apelada em cadastro de inadimplentes e prosseguiu à cobrança do débito por meio da empresa Recovery do Brasil.

Com efeito, verifica-se que o próprio Apelante reconheceu que a compra foi realizada mediante fraude, conforme mencionado alhures.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula n. 479).

Essa orientação consagra o entendimento de que as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva (independente de culpa), nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), quando a fraude decorre de risco inerente à atividade bancária, isto é, quando ocorre o fortuito interno.

No presente caso, a fraude perpetrada por terceiro ao obter crédito junto ao banco Apelante, em nome da Apelada, configura fortuito interno, pois está diretamente relacionada aos riscos inerentes à concessão de crédito e à necessidade de verificação da identidade do contratante. Logo, o Banco, enquanto instituição financeira, responde objetivamente pelos danos causados à vítima.

Ademais,
deve-se considerar que a vítima da fraude teve seu nome indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito em fevereiro de 2019, sendo apenas retirado em julho de 2022, ou seja, pelo período de mais de três anos.

Nesse sentido, o STJ uniformizou o entendimento
de que, “
Nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação
” (AgInt no AREsp n. 2.445.692/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, t
endo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, verifica-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, levando-se em consideração as peculiaridades do caso.

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, condenando solidariamente as partes requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais em favor de Luciene Lignani Bitencourt
.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.